Tribunal: TJMT
Processo: 1043543-95.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043543-95.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO AGUIAR - CPF: 900.711.909-53 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), Gerente da Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário - Rosa Maria Zamignan (RECORRIDO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS RAQUEL FERREIRA GOULART BIATTO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), PAULO SERGIO AGUIAR - CPF: 900.711.909-53 (RECORRIDO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031, DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A norma que limita valor à interposição de recurso administrativo não se mostra razoável, na medida em que ofende os preceitos constitucionais do duplo grau de jurisdição administrativo e devido processo legal.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.

3. Sentença ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.º 1043543-95.2021.8.11.0041, impetrada por PAULO SERGIO DE AGUIAR contra ato indigitado coator do GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO e do FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 165860710):

“
I – Relatório

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
PAULO SÉRGIO DE AGUIAR,
qualificado na inicial, contra ato indigitado coator de lavra do
GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - ROSA MARIA ZAMIGNAN, FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS RAQUEL FERREIRA GOULART BIATTO, ESTADO DE MATO GROSSO,
com o objetivo de concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora receba e examine o recurso voluntário n. 5967444/2021.

Sustenta, em síntese, que interpôs recurso voluntário, sendo o mesmo inadmitido com fundamento no inc. I do § 1º do art. 1.031 do RICMS/MT e art. 47, § 1º, da Lei 8.797/2008.

Afirma que seu recurso foi inadmitido pela autoridade fiscal porque o valor do débito em discussão é inferior ao piso estabelecido no inciso I do § 1º do art. 1.031 do RICMS/2014, para a interposição de recurso administrativo, contra o que se insurgiu via mandado de segurança.

Assevera que faz jus à suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do art. 151, III, do CTN e do art. 1.031, § 2º, inciso III, do CTN, os quais exigem para tanto apenas o recebimento do recurso.

Pontua que a qualquer momento a suspensão da exigibilidade do débito pode vir a ser revogada, uma vez que o recurso não foi admitido, de modo que ficará impossibilitado de obter certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, documento indispensável para o exercício de suas atividades.

Com essas considerações, postula pela concessão de medida liminar para determinar às autoridades coatoras que admitam o recurso voluntário representado pelo E-Process n. 5967444/2021, com a suspensão da exigibilidade do débito controvertido, o que pretende ver confirmado no mérito.

Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais).

Liminar não concedida – Oposição recursal frutífera, conforme Agravo de Instrumento n. 1022648-42.2021.8.11.0000.

Informações prestadas pela autoridade coatora alegou a legalidade do procedimento e requereu a denegação da segurança.

Parecer Ministerial acostado ao ID nº 87671870, manifestando-se pelo prosseguimento do feito independentemente do pronunciamento desta instituição.

É a síntese necessária.

II – Fundamentação

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação de (i) legalidade na conduta da autoridade impetrada que não recebeu o recurso voluntário, sob a alegação que o valor do débito em discussão é inferior ao piso estabelecido no inciso I do § 1º do art. 1.031 do RICMS/2014 para a interposição de recurso administrativo.

Superada as fases processuais e inexistente fato capaz de infirmar a liminar concedida, constata-se que a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado, por ocasião da decisão ID 83864434, nos seguintes termos:

(...)Analisando os documentos acostados, verifica-se do Despacho de Id. 113090954 - Pág. 58 que: “Não recebemos o presente processo, considerando que não cabe Recurso Voluntário contra decisão da qual resulte a exigência do crédito tributário em montante inferior a 300 UPF/MT, conforme o disposto no artigo 1.031 § 1º inciso I do RICMS c/c artigo 47 § 1º da Lei 11.329/2021 de 26.03.2021”.

O artigo 1.031, § 1º, I do RICMS/2014 dispõe acerca da inadmissibilidade do recurso administrativo contra decisão que exige crédito tributário inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório. Veja-se:

Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;
[Destaquei]

A referida disposição, que no RICMS/89 se encontrava no artigo 570-E, § 1º, I, já fora objeto de pronunciamento pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº

41160/2009, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, que, em hipótese semelhante, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, I, § 1º do RICMS, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade, restando assim ementado –
verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados.

2 – Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos).

3 – Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.

4 – Como o
caput
do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional.

5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88.

6 – Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa.

7 – O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia.

8 – Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN.

9 – Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1º do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (Mandado de Segurança Nº 41160/2009 – TRIBUNAL PELNO; Relator Des. Sebastião de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009). [Destaquei]

Dessa forma, não se mostra razoável a norma que impõe limitação de valores à interposição de recurso administrativo, em total afronta ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Nesse sentido, colaciono julgados desta e. Câmara: Verifica-se:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante. Sentença Ratificada.

(N.U 1039550-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021).”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – INTEMPESTIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – INTERPOSIÇÃO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO – RICMS/MT Art. 1.031 – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO – DÉBITO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF /MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – MATÉRIA PACIFICADA – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. (...) Até porque é cediço que por meio do artigo 37, a Constituição da República também consagrou no âmbito do processo administrativo tributário, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. As decisões proferidas por esta Egrégia Corte, reconheceram a ilegalidade do artigo 1.031, §1º, inciso I do RICMS/MT, considerando que não se mostra razoável a existência de norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, visto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. Nessa linha, a intelecção adequada impõe a aplicabilidade da teoria da causa madura ao presente agravo de instrumento. No julgamento do REsp nº 1.215.368/ES, de Relatoria do Min. Herman Benjamin, originou-se acórdão paradigmático do STJ que estendeu a aplicação da teoria da causa madura ao recurso de agravo de instrumento (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial. REsp 1.215.368-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 01.06.2016, Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2016). O STJ contrariou o recorrente e decidiu pela aplicabilidade da teoria da causa madura no agravo de instrumento, concluindo que “a doutrina processual relevante já superou o dogma da incidência do dispositivo apenas nas hipóteses de sentença/Apelação”. No caso concreto é precioso rememorar que a aplicação da referida teoria não causará prejuízo às partes, especialmente porque o Tribunal Pleno desta Corte já pacificou a matéria debatida nestes autos; a relação processual já se instalou assegurando-se o princípio do contraditório em primeiro grau; e que por tratar-se de mandado de segurança, não restam provas a serem produzidas, considerando que a dilação probatória é incompatível com a impetração do
mandamus.

(N.U 1014116-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Ademais, admitido o recurso voluntário apresentado pelo agravante, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado é medida automática, nos termos do art. 151, inc. III, do CTN.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

Dessa forma, demonstrada a presença dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), o deferimento do pleito liminar de antecipação da tutela é medida impositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Nestes termos, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

III – Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, este Juízo CONCEDE A SEGURANÇA do presente mandamus.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

PIC.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, para o reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
ratificação
da sentença (ID. 166826672).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1043543-95.2021.8.11.0041, concedeu a ordem pretendida.

Da análise dos autos, verifica-se que PAULO SÉRGIO DE AGUIAR impetrou a presente ação mandamental, visando à concessão da segurança para determinar o recebimento do recurso administrativo n.º 5967444/2021, com a suspensão da exigibilidade do débito tributário controvertido e todos os seus consectários legais.

Inicialmente, foi indeferido o pedido por tutela de urgência pelo magistrado
a quo
(ID. 165860683), contudo, concedido, em sede liminar (17.12.2021), e, confirmado no mérito (05.05.2022), no julgamento do recurso de
Agravo de Instrumento n.º 1022648-42.2021.8.11.0000,
conforme entendimento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1031, § 1, INCISO I, DO RICMS – OBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO VERIFICADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, como se vê na sentença de ID. 165860710.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA.

O artigo 1.031, § 1.º, inciso I, do RICMS/MT, ao regulamentar o julgamento do pedido de revisão do lançamento tributário, estabelece que não cabe recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT,
in verbis:

“Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento;

(...)” (grifo nosso)

Com efeito, a despeito da restrição contida no dispositivo acima transcrito, que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário interposto na via administrativa, há nítida ofensa aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no estado democrático de direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa.

Falta razoabilidade, portanto, à norma que elege um limite, sem qualquer justificativa plausível, para retirar daqueles que possuem débitos inferiores a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, o direito de discuti-los na via recursal e, por via oblíqua, de obter a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.” (grifo nosso).

Na hipótese dos autos, colhe-se do autuado que o ato tido por coator, a decisão administrativa, foi fundamentado exclusivamente no artigo 1.031, § 1.º, I, do RICMS/MT, para inadmitir o recurso apresentado. Logo, emerge violado o direito líquido e certo da parte impetrante.

Nesse sentido, colacionam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, §1º, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL QUE VISA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JUGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento unicamente no valor de alçada do débito debatido viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1º, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante.

3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN.

(N.U 1030373-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – VALOR ABAIXO – 2500 UPF/MT – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra razoável a norma que limita o valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

(N.U 1003085-75.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO COMO PRESSUPOSTO PARA A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ART. 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A limitação imposta, no âmbito administrativo, para admissibilidade de recurso administrativo viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no Estado Democrático de Direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN”.

(N.U 1058095-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO ADMINISTRATIVO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante.”
(TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

2. A teor do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo. (REsp 1.113.959/RJ)”

3. Sentença ratificada em reexame necessário.

(N.U 1034373-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)(grifo nosso)

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, já transcrito nesse voto, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade enquanto perdurar o processo administrativo, desde o lançamento do crédito até o seu julgamento. Veja-se:

“[...] 1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019). (grifo nosso).

Diante disso, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar o recebimento e análise do recurso voluntário n.º 5967444/2021, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado, até julgamento final do referido procedimento administrativo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023